Tribunal: TJSP
Processo: 2041050-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2041050-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é embargante
EDUARDO OLIVEIRA ARCARI, é embargado LAERCIO MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041050-74.2020.8.26.0000/50000 - Carapicuíba - Voto no 43841 hb
2
VOTO No: 43841
EDEC. No: 2041050-74.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Carapicuíba (2a V. Cív.)
EMBGTE.: Eduardo Oliveira Arcari (Agvte.-Exqte.)
EMBGDO.: Laercio Martins da Silva (Agvdo.-Exctdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Eduardo Oliveira Acari ao v. acórdão de fls. 314/318 dos autos digitais
em apenso, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele
manejado contra a r. decisão de fls. 208 dos autos de origem que, em
execução de título extrajudicial (“contrato de venda e compra de ponto
comercial e instalações” assinado pelos contratantes e duas
testemunhas) intentada em face de Laercio Martins da Silva, aqui
embargado, dentre outras providências, rejeitou o pleito de penhora de
percentual do benefício previdenciário do executado.
Alega o embargante, em resumo, que (1) o veredicto
colegiado violou os arts. 5o, XXXV, da Constituição Federal, 85, § 14,
833, 835, I, do CPC e 24 do Estatuto da OAB, (2) o v. acórdão
embargado também “jogou no lixo os diversos entendimentos
jurisprudenciais
existentes”
(fls.
02)
e
(3)
o
princípio
da
impenhorabilidade salarial não pode ser interpretado de modo absoluto
(fls. 01/03).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
esclarecidos os pontos questionados e prequestionados os artigos de
leis supramencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041050-74.2020.8.26.0000/50000 - Carapicuíba - Voto no 43841 hb
3
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão
hostilizado (fls. 316/318 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“No caso em exame restou comprovado que o
agravado recebeu rendimentos brutos anuais de R$42.240,18 com
descontos de R$2.078,37 e R$174,71 a título de imposto de renda
retido na fonte, totalizando R$39.978,10 líquidos (anuais).
Referida premissa permite concluir que o agravado
percebeu R$3.075,23 líquidos mensais a título de benefício
previdenciário (parcelas mensais mais 13o salário), tudo indicando que
a constrição requerida pelo exequente não se compatibiliza com as
diretrizes firmadas na Corte Superior (E. STJ, REsp no 1.658.069) para
aplicação da flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833,
IV, do CPC” (fls. 318/318 dos autos apensados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041050-74.2020.8.26.0000/50000 - Carapicuíba - Voto no 43841 hb
4
Como visto, o veredicto colegiado foi suficientemente
claro quando afirmou que a hipótese examinada não comporta a
pretendida flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial
perenizada no art. 833, inciso IV, do CPC, situação que demonstra que
as questões suscitadas pelo embargante, ao invés de vícios do julgado,
retratam apenas a insatisfação com o julgamento realizado, o que não
se presta a ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041050-74.2020.8.26.0000/50000 - Carapicuíba - Voto no 43841 hb
5
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041050-74.2020.8.26.0000/50000 - Carapicuíba - Voto no 43841 hb
6
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (arts. 5o, XXXV, da Constituição Federal, 85, § 14, 833,
835, I, do CPC e 24 do Estatuto da OAB), pois se devem prequestionar
temas fáticos ou teses de direito com a especificação ou
minudenciamento do seu conteúdo ou alcance e não os preceitos legais
ou teóricos, em si mesmos, como aspira o embargante supondo a
absorção, não ocorrida, de proposições incompatíveis pelo julgamento
hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de agravo de instrumento.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041050-74.2020.8.26.0000/50000 - Carapicuíba - Voto no 43841 hb
7
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica